Tribunal: TJMMG
Processo: 2000132-02.2023.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000132-02.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000146-20.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 22/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DAS CONDUTAS E DAS FICHAS FUNCIONAIS DOS MILITARES – IMPROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE DEMITIU OS RECORRENTES DAS FILEIRAS DA PMMG – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Ricardo Assunção do Nascimento e Wellington Ferreira de Souza e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente o v. acórdão que decretou a perda da graduação dos recorrentes. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar, opostos por Ricardo Assunção do Nascimento e Wellington Ferreira de Souza, contra decisão do Tribunal Pleno, que deu provimento à representação ministerial, para excluí-los dos quadros da PMMG. Extrai-se dos autos que o embargante Ricardo Assunção do Nascimento foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 214, combinado com o art. 224, alínea “a”, ambos do Código Penal, e o embargante Wellington Ferreira de Souza à pena de 9 ( nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 214, parágrafo único, combinado com os artigos 224, alínea “a”, e 71, todos do Código Penal. A defesa do embargante Ricardo Assunção do Nascimento asseverou, incialmente, que houve perda do objeto da representação, uma vez que ele já foi punido administrativamente com a sua transferência para a reserva remunerada, motivo pelo qual não seria possível determinar a perda de uma graduação que não mais possui. Sustentou que o recorrente possui 61 anos de idade e já está aposentado há 12 (doze) anos, não se justificando a perda da graduação agora, depois de transcorridos 16 (dezesseis) anos do crime pelo qual foi condenado, até porque o Ministério Público nunca demonstrou a repercussão negativa do caso perante a sociedade e a Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustentou, ainda, que a carreira de policial militar do embargante não pode ser apagada ou desconsiderada por uma única conduta errada que lhe foi atribuída, uma vez que a pena aplicada já se mostra suficiente para reprimir a suposta conduta praticada. Disse que a ficha funcional do embargante é exemplar e que sua conduta foi sempre pautada e condizente com os princípios da Instituição Militar, razão pela qual deve-se sopesar não somente a sua vida pregressa, mas também sua conduta e após os fatos, para um justo e adequado julgamento. Por fim, considerou a decisão objurgada desarrazoada, uma vez que ao embargante já foi aplicada severa reprimenda, não havendo razão para, mais uma vez, puni-lo pelos mesmos fatos. Colacionou aos autos jurisprudência sobre o tema. Por fim, requereu o provimento do presente recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, a fim de que o recorrente Ricardo Assunção do Nascimento seja mantido nas fileiras da Corporação militar. A defesa do embargante Wellington Ferreira de Souza sustentou que a própria PMMG, quando pôde excluí-lo da Corporação através de PAD, não o fez e, ainda, não só permitiu que ele continuasse trabalhando na ativa por mais 8 (oito) anos, como também lhe concedeu duas notas meritórias em data posterior aos fatos. Aduziu que o único motivo considerado pelo colegiado para julgar procedente a representação foi a natureza do tipo penal imputado ao embargante, caminhando em direção oposta ao objetivo do processo de perda de graduação. Disse que a magistrada sentenciante, que teve contato mais próximo com a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendeu que os elementos colhidos ao longo das investigações e do processo não demonstraram, com absoluta certeza, a sua participação no delito, até porque a única prova colhida em seu desfavor foi a palavra da vítima, durante um reconhecimento que não respeitou a regra do artigo 226 do CPP. Ressaltou que, ao contrário dos demais representados, o embargante foi absolvido em 1ª instância; que ele, embargante, se encontra em cárcere desde 27/09/2021; e que o mesmo segue prestando seus serviços à Corporação, cuidando da manutenção predial do Batalhão em que está recolhido. Asseverou que não há nos autos comprovação de ter o fato delituoso abalado a tropa ou causado grave escândalo na sociedade e que devem ser considerados, ainda, os elogios, as notas meritórias, as medalhas e as dispensas de serviço relatados nos autos da representação. Ao final, requereu a procedência dos presentes embargos em ação penal. Intimado, o Ministério Público apresentou impugnação aos embargos opostos (Evento 8). Disse, inicialmente, que “não há dúvida de que o Pleno do TJMMG analisou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não os ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embargantes nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a perda da graduação, não se podendo olvidar a extrema reprovação de suas condutas.” Sustentou que, durante o julgamento do processo de representação para a perda da graduação dos envolvidos, os julgadores consideraram que os atos delitivos praticados por todos os então representados eram “’abomináveis’, de modo a certamente trazerem repercussão negativa junto à tropa e à sociedade, bem como a demonstrar “não terem os representados a mínima vocação para a carreira que haviam abraçado”, pouco importando os seus méritos pregressos e atuais, tamanha se mostra a gravidade dos delitos por eles cometidos, o que, sem dúvida, inviabiliza as suas permanências na Corporação.” Por fim, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte protestou pelo desprovimento dos embargos em ação penal opostos pelos ex-3º Sgt PM Ricardo Assunção do Nascimento e pelo SubTen PM Wellington Ferreira de Souza, mantendo-se o v. acórdão que decretou a perda de suas graduações. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado, por meio da douta Procuradora de Justiça atuante nesta e. Casa, ofertou representação em desfavor de Ricardo Assunção do Nascimento e Wellington Ferreira de Souza, ora embargantes, visando à perda de suas graduações, por terem sido condenados como incursos nas sanções do art. 214, combinado com o art. 224, alínea “a”, ambos do Código Penal. Verifica-se, ainda, que o embargante Ricardo Assunção do Nascimento foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e o embargante Wellington Ferreira de Souza à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1), os recorrentes foram condenados pelos seguintes fatos: [...] Segundo consta dos referidos autos, no período compreendido entre os meses de outubro de 2006 e abril de 2007, nas dependências do Clube Social de Cabos e Soldados - CSCS, localizado no bairro Gameleira, em Belo Horizonte, o representado Wellington convidou M.S.V.S, à época com 13 anos de idade, a com ele adentrar no box do banheiro do local, oportunidade em que, aproveitando-se da inocência do menor, exibiu-lhe o órgão genital e determinou que o segurasse, submetendo-o, ainda, à prática de sexos oral e anal, o que se repetiu, pelo menos, em outras duas ocasiões. O representado Ricardo, por sua vez, em data não especificada também no período acima mencionado, de forma semelhante, aproveitando-se de um momento em que se encontrava a sós com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 M.S.V.S na sauna do referido clube, dele se aproximou, mostrou o seu pênis, passou a acariciar o órgão genital do menor e, em seguida, praticou sexo oral com a vítima, entregando-lhe, posteriormente, um bilhete com a anotação do número de seu telefone para que ambos pudessem manter contato. Já o representado Altamiro, em outra ocasião, surpreendeu M.S.V.S no chuveiro do clube e iniciou uma sequência de atos libidinosos com ele, que culminaram com a prática de sexo anal, figurando o menor como sujeito passivo do ato. Além das condenações dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, as quais, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. [...] Na ocasião do julgamento do processo de perda da graduação dos recorrentes, ocorrida em 05/07/2023, o Tribunal Pleno, por unanimidade, julgou procedente a representação em desfavor dos então representados, para excluí-los dos quadros da Corporação Militar. Inconformada, a defesa do ex-militar Ricardo Assunção do Nascimento opôs os presentes embargos, por meio dos quais insistiu em apontar, a ocorrência da perda do objeto da representação, uma vez que já foi punido administrativamente com a sua transferência para a reserva remunerada, motivo pelo qual não seria possível determinar a perda de uma graduação que não mais possui. Ora, percebe-se que tal argumento foi sobejamente tratado, inclusive, na forma de preliminar de mérito, durante o julgamento da representação para a perda da graduação do recorrente, razão pela qual não vejo motivos para reanalizá-lo, por meio desta ação, o que, a toda evidencia, incidiria em repetições desnecessárias, já que mantenho o meu posicionamento quanto à matéria aventada. Dessa forma, colaciono trecho do acórdão recorrido. Veja-se: 3) Perda do objeto da ação ante a demissão administrativa do representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais A demissão administrativa não obsta o julgamento do mérito da representação para a perda da graduação ou das ações de idêntica natureza, uma vez que, aqui, decidimos sobre a aplicação da pena acessória, prevista no art. 99 do Código Penal Militar. Em verdade, não há possibilidade de se esquivar à análise de uma sanção de natureza penal, que por determinação constitucional passou a ser decidida em processo de competência originária do Tribunal de Justiça Militar (art. 125, § 4º, da CR/88), apenas porque a administração militar já procedeu à demissão administrativa do militar. Nesse sentido, é sempre bom lembrar a magnífica lição do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em seu voto na Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000, para quem: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 “O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida”. Então, não temos obstáculos à consecução de uma decisão sobre a procedência ou não da ação de natureza penal por causa de uma demissão administrativa, dada a diversidade das penas, razão pela qual é impossível se cogitar, neste caso, em perda de objeto. Como bem esclarecido pelo desembargador Fernando Galvão no julgamento do feito anteriormente identificado, uma coisa é a aplicação da lei penal e a fixação de uma pena correspondente, e outra coisa é a implementação da pena que deriva da respectiva fixação. Neste ponto, rememoro um outro trecho da preciosa lição do desembargador Fernando Galvão: "Se o representado não puder ser submetido à execução da pena a ser imposta, fica o registro de sua aplicação para eventual execução no caso de invalidação da medida que anteriormente excluiu o militar da instituição." Dessa forma, também rejeito essa preliminar. As defesas dos embargantes asseveraram, ainda, que a ação de representação para a perda de graduação dos ex-militares não foi decidida da melhor forma, não tendo sido observados os parâmetros necessários para a solução do feito. Em suma, disseram que os recorrentes são bons profissionais e que possuem longa carreira dedicada à segurança pública. Quanto ao recorrente Wellington Ferreira de Souza, sua defesa afirmou que ele manteve conduta proba mesmo após os fatos; que seu comportamento após o fato delituoso foi o mais positivo possível; que a condenação criminal foi suficiente para reprimir o ilícito praticado por ele; e que não há nos autos comprovação de ter o fato delituoso abalado a tropa ou causado grave escândalo à sociedade. Quanto ao recorrente Ricardo Assunção do Nascimento, sua defesa alegou que ele possui 61 anos de idade e já está aposentado há 12 (doze) anos, não se justificando a perda da graduação agora, depois de transcorridos 16 (dezesseis) anos do crime pelo qual foi condenado; que a sua carreira de policial militar não pode ser apagada ou desconsiderada por uma única conduta errada que lhe foi atribuída; e que a decisão objurgada foi desarrazoada e desproporcional. No que tange a essas alegações, vejo que o Tribunal Pleno, por seus doutos Julgadores, analisou, com a devida cautela, a conveniência, ou não, de se manter os embargantes nas fileiras da Corporação Militar, não havendo o que ser reparado. Entendeu-se, por unanimidade e de maneira motivada, após a análise dos documentos contidos nos autos, da gravidade do crime praticado, da repercussão do crime junto à sociedade e à tropa, da vida pregressa, entre outros aspectos relevantes, que os embargantes, apesar dos anos de efetivo serviço prestados e de se encontrarem no conceito A 50, desonraram irremediavelmente a gloriosa PMMG, tendo ofendido de maneira grave a credibilidade da Instituição Militar. No presente caso, é inegável que a imagem da Corporação e de seus integrantes foi exposta perante a sociedade civil, de forma negativa, posto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que se trata de profissionais da segurança pública em quem a sociedade deposita sua confiança, justamente na prevenção, inibição e repreensão de delitos como aqueles praticados pelos embargados. Embora os fatos e suas respectivas circunstâncias não estejam sob análise, conforme já mencionado, são atitudes como esta, praticadas por militares não comprometidos com os valores da Instituição, que mancham a imagem de centenas de integrantes de uma Corporação íntegra, alinhada com os interesses da sociedade, a ponto de entregar a própria vida em prol dos cidadãos de bem. Nesse sentido, a reprimenda penal pode, de fato, ter sido suficiente como reparação ao dano que causaram, de forma indireta, à sociedade, mas, para a Polícia Militar, há, ainda, a necessidade de se expurgar indivíduos que não possuem capacidade de conter tais impulsos criminosos, inclusive, para que se mantenha a disciplina e a hierarquia da tropa. Assim, entendo que razão assiste à eminente Procuradora de Justiça quando destacou, em sede de impugnação recursal, que “as atitudes dos embargantes equivaleram a um verdadeiro desserviço à sociedade, revelando quão deturpada é a ideia que possuem probidade e eficiência profissional, o que, inegavelmente, acarreta mácula ao bom nome da Polícia Militar.” Com essas considerações, nego provimento aos presentes embargos em ação penal opostos pelos ex-3º Sgt PM Ricardo Assunção do Nascimento e SubTen PM Wellington Ferreira de Souza, mantendo integralmente o v. acórdão que decretou a perda de suas graduações. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos em ação penal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o relator, para negar provimento aos embargos em ação penal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator